Tribunal: TRF3
Processo: 0000270-87.2019.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
429/575)

0000270-87.2019.4.03.6127

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000270-87.2019.4.03.6127

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS SAO JOSE DO RIO PARDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO LUIS RODRIGUES BARROS - SP321057-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: OSVALDO PIRES GARCIA SIMONELLI - SP165381-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA KITAZAWA CORTEZ - SP247402-A

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Ausência de notificação do contribuinte do lançamento tributário (vício de certeza da CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Para o caso sub judice, o recurso apelatório não merece seguimento, uma vez que suas razões não condizem com a decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau (a decisão apelada, julgou improcedentes os pedidos, para os pleitos de impenhorabilidade do bem constrito, bem como a ilegitimidade passiva do Embargante para figurar no pólo passivo da Execução Fiscal. O recorrente, por sua vez, irresignou-se quanto a inexistência de comprovação prévia e válida de sua notificação, o que, por sua vez, afasta a presunção de liquidez e certeza atribuída à CDA).

Destarte, diante da ofensa ao contido no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade

Dispositivos relevantes citados: Art. 514. II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AREsp 401.696/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/06/2015; AC 00376398120154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/05/2016 e AC 00012836620104036118, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2016

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000270-87.2019.4.03.6127

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS SAO JOSE DO RIO PARDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO LUIS RODRIGUES BARROS - SP321057-A

ADVOGADO do(a) APELADO: OSVALDO PIRES GARCIA SIMONELLI - SP165381-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA KITAZAWA CORTEZ - SP247402-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação, em sede de Embargos à Execução Fiscal, interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, pleiteando a reforma da sentença a quo.

A r. sentença, julgou improcedentes os embargos à execução.

Apelou o Embargante, pleiteando a reforma da sentença, vez que restou comprovada a inexistência de notificação regular e válida do contribuinte, devendo ser extinta a execução fiscal.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta C. Corte.

É o relatório.

VOTO

In casu, o recurso apelatório não merece seguimento, uma vez que suas razões não condizem com a decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, a petição recursal não ataca os fundamentos da decisão, insurgindo-se sobre questão estranha ao decidido, não tendo, portanto, o condão de infirmar os dispositivos que a motivaram.

A decisão apelada, julgou improcedentes os pedidos, para os pleitos de impenhorabilidade do bem constrito (veículo VW Santana, ano/mod. 1997/1997, placas GVW 1065), bem como a ilegitimidade passiva do Embargante (o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Rio Pardo não é mais o responsável pelo Ambulatório de Tapiratiba desde 1992, quando tomou posse Sindicato distinto) para figurar no pólo passivo da Execução Fiscal.

Assim, caberia a parte recorrente refutar os aludidos argumentos, o que não se verificou, uma vez que, em seu recurso, irresignou-se da seguinte forma: “não há a comprovação da prévia e válida notificação do devedor, o que, por sua vez, afasta a presunção de liquidez e certeza atribuída à CDA. Configura-se, dessa forma, situação de crédito irregularmente constituído e não aperfeiçoamento do lançamento, autorizando-se a extinção da execução fiscal. não havendo apresentação nos autos da notificação do lançamento de ofício das anuidades ou a remessa de carnê ou dos boletos de pagamento enviados, sendo ônus da prova de atribuição exclusiva do Apelado, tendo a Administração Pública Federal o dever de possuir em seus arquivos documento que possa atestar o lançamento de ofício, a inexistência de notificação regular e válida do contribuinte é causa de extinção da Execução Fiscal, devendo ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”

Destarte, diante da ofensa ao contido no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DO ESPECIAL DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente.

2. As razões do recurso encontram-se dissociadas do conteúdo material da decisão que determinou nova avaliação do bem.

3. Ainda que fosse passível de análise o tema, a pretensão de extinção da execução postulada nas razões do recurso especial vai de encontro com o posicionamento do STJ. Precedentes.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento."

(EDcl no AREsp 401.696/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 16/06/2015)

EMEN: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC. 1. Não viola o art. 535, CPC, o acórdão que, muito embora suficientemente fundamentado, não tenha exaurido as teses e os artigos de lei invocados pelas partes. 2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e e decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu. 4. Recurso especial não provido. ..EMEN:(RESP 201001593961, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/05/2011 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR EM DETRIMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO. I - O recurso deverá conhecer os fundamentos de fato e de direito ensejadores da reforma do julgado. Inteligência do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil (art. 1010, inciso II, do CPC/2015). II - Recurso que traz razões dissociadas da fundamentação da sentença. III - Apelação não conhecida.(AC 00376398120154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/05/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA QUANTO AO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Contendo, quanto ao mérito, razões dissociadas da sentença proferida pelo r. juízo a quo, em desatendimento com o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil. 2. Os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem, de 10% do valor atualizado da causa, devem ser mantidos. 3. Apelação não conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.(AC 00012836620104036118, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso (ID 339892965), diante de sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, III do CPC).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Ausência de notificação do contribuinte do lançamento tributário (vício de certeza da CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Para o caso sub judice, o recurso apelatório não merece seguimento, uma vez que suas razões não condizem com a decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau (a decisão apelada, julgou improcedentes os pedidos, para os pleitos de impenhorabilidade do bem constrito, bem como a ilegitimidade passiva do Embargante para figurar no pólo passivo da Execução Fiscal. O recorrente, por sua vez, irresignou-se quanto a inexistência de comprovação prévia e válida de sua notificação, o que, por sua vez, afasta a presunção de liquidez e certeza atribuída à CDA).

Destarte, diante da ofensa ao contido no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade

Dispositivos relevantes citados: Art. 514. II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AREsp 401.696/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/06/2015; AC 00376398120154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/05/2016 e AC 00012836620104036118, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2016

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso (ID 339892965), diante de sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, III do CPC), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão